Tribunal: TJES
Processo: 5001011-27.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001011-27.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE FERNANDO VIANA ROCHA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE

BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132, STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Nos termos da orientação vinculante exarada pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, nos REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

II. Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, sendo, desta forma, necessário o provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

III.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001011-27.2023.8.08.0049

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE FERNANDO VIANA ROCHA

JUIZ: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de SENTENÇA (Id. 7166849) proferida pelo Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única, em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ajuizada em face de JOSE FERNANDO VIANA ROCHA, cujo
decisum
extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15,
dada a
ausência de constituição em mora da
parte
devedora/
apelada
.

Em suas razões recursais, sustentou a validade da notificação, suficiente para a constituição em mora do
ex adverso
., visto que encaminhada para o endereço indicado pelo financiado quando da elaboração do contrato.

Como é cediço, a Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada “
mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento
” (STJ; AgInt no REsp n. 2.025.222/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).

Nesse diapasão, quadra salientar a recente compreensão vinculante firmada pela Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
TEMA REPETITIVO 1132
, nos REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, segundo a qual “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”, posicionamento que deverá ser observado por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Na hipótese, tal como nos recursos paradigmas supracitados, a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, sendo, desta forma, necessário o provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

Nesse passo, considerando a novel orientação vinculante do Tribunal da Cidadania e por não vislumbrar razão para excepcionalizar o julgamento paradigma, reconheço a constituição da mora do devedor (Súmula 72, e. STJ), oportunidade em que anulo a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para viabilizar o regular processamento.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para anular a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem para
o seu
regular processamento.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem para
o seu
regular processamento.